Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. CONSIGNAÇÃO PARCELAS EM JUÍZO. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME EM BANCOS DE DADOS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão do agravante, na origem, volta-se para a discussão/revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira.
2. A rigor, contudo, em uma análise mais rigorosa do ponto de vista formal, sequer se vislumbra presente o interesse recursal, pois a pretensão consignatória não foi indeferida na origem, bem assim a não inclusão em bancos de dados de proteção ao crédito e, até mesmo, a manutenção do agravante na posse do veículo.
3. Apenas o agravante fora advertido da necessidade de se observar o disposto no enunciado 380 da Súmula de jurisprudência do STJ. Ao manifestar no recurso o interesse de consignar as parcelas vencidas e vincendas, a sugerir, portanto, que atenderá aos termos da referida Súmula, bastaria se dirigir ao juízo de origem e cumprir o quanto lá determinado, de sorte que o agravo muito mais se aproxima de uma medida de natureza protelatória do que a necessidade efetiva de rediscutir o tema nesta instância.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.